Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-70.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007066-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (EMBARGADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. É nulo acordão que julga recurso de agravo de instrumento sem analisar o pedido de sustentação oral feito pelo patrono da parte. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta.

2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, (Id. 42434954), interpostos por
Alexandre Kabbad e Claudia Liliana Kabbad Prates,
contra acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento 1007066-70.2019.8.11.0000, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO” (Id. 41832483).

Os embargantes sustentam que
o acórdão é nulo, pois os agravantes/embargantes “por meio do advogado subscritor, foram intimados da sessão de julgamento, a ser realizada dia 05 de maio de 2020. Intimado e ciente, o advogado subscritor requereu preferência e sustentação oral para o julgamento [
E-mails em anexo
]. Em seguida, a solicitação foi confirmada pelo assistente de tribunal, por meio do aplicativo WhatsApp [
Screenshot em anexo
]. Ao final daquela sessão, foi constatado que este Agravo de Instrumento, bem como o Agravo de Instrumento nº 1001081-86.2020.8.11.0000, [Matéria idêntica ao destes autos], foram julgados em lote, sem que fosse dada a oportunidade ao advogado de realizar sua sustentação oral, frustrando a prerrogativa do advogado e a defesa dos agravantes, nos termos do art. 5º LV da Constituição Federal. ” (Id. 42434954, pág. 1-2)

Ao final requerem sejam acolhidos os Embargos Declaratórios, para anular o acórdão.

Contrarrazões aos Embargos, pugnando pela sua rejeição, (Id. 43704952).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Assim, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Destarte, os embargos de declaração também podem ser manejados para o fim de arguir eventuais nulidades processuais, mormente aquelas decorrente de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois está configura nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, ou ainda, reconhecida de ofício pelo magistrado nos termos do parágrafo único artigo 278 do CPC.

Os embargantes sustentam que
o acórdão é nulo, pois os agravantes/embargantes “por meio do advogado subscritor, foram intimados da sessão de julgamento, a ser realizada dia 05 de maio de 2020. Intimado e ciente, o advogado subscritor requereu preferência e sustentação oral para o julgamento [
E-mails em anexo
]. Em seguida, a solicitação foi confirmada pelo assistente de tribunal, por meio do aplicativo WhatsApp [
Screenshot em anexo
]. Ao final daquela sessão, foi constatado que este Agravo de Instrumento, bem como o Agravo de Instrumento nº 1001081-86.2020.8.11.0000 [Matéria idêntica ao destes autos], foram julgados em lote, sem que fosse dada a oportunidade ao advogado de realizar sua sustentação oral, frustrando a prerrogativa do advogado e a defesa dos agravantes, nos termos do art. 5º LV da Constituição Federal. ” (Id. 42434954, pág. 1-2)

Com o objetivo de esclarecer a situação, os autos foram remetidos à Secretaria, nos termos do despacho de Id. 44753467.

A certidão expedida pela Secretaria consta do Id. 52237993, informando que: “
CERTIFICO que o DR(A). FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA fez o pedido de sustentação oral, recebeu o link e senha para entrada na plataforma; todavia, o Relator acabou por anunciar o resultado do julgamento em bloco, antes de o advogado sustentar oralmente suas razões.
”

Nesse contexto, é evidente a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual imperiosa a decretação de nulidade do acórdão embargado decorrente do julgamento do RAI 1007066-70.2019.8.11.0000, na sessão do dia
05 de maio de 2020, da E. Primeira Câmara de Direito Privado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração e
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE,
anulando o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020